Tribunal: TJDFT
Processo: 0738871-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0738871-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVERTON MELO DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por EVERTON MELO DE CARVALHO contra a decisão ID 171811945, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0710050-91.2018.8.07.0018, ajuizado pelo DISTRITO FEDERAL. Trata-se na origem de cumprimento de sentença para execução de honorários sucumbenciais fixados pela sentença de ID 28828495 e majorados pelo Acórdão de ID 156117488. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou a realização de consulta através do SISBAJUD para localização de verbas do devedor, sob pena de indeferimento da inicial, nos seguintes termos: Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a justiça gratuita ao executado (ID 171757592). INDEFIRO o pedido e, em consequência, reitero a decisão impugnada, que assim fundamentou: Em primeiro lugar, o executado é servidor público, encontra-se patrocinado por advogado particular, e percebe remuneração acima de cinco salários-mínimos. Veja. Encontra-se consolidado na jurisprudência do e. TJDFT (AGI 0723635-65.2021.8.07.0000), que a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, a qual estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos, consiste em critério como parâmetro objetivo e, por consequência, suficiente para avaliar a concessão da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. Portanto, não se constata a hipossuficiência alegada, considerado o critério objetivo adotado por este Juízo confirmado pelo Tribunal de Justiça e baseado em valor que a Defensoria Pública para considerar seus assistidos como hipossuficientes. Por tais razões, INDEFIRO o pedido de gratuidade de Justiça. Em segundo lugar, ainda que a parte comprovasse os requisitos para garantir-lhe o direito à gratuidade pretendida, tal benesse se aplicaria apenas às despesas fixadas a partir da sua concessão, não alcançando a condenação anterior. Ou seja, ainda assim o executado estaria incumbido de arcar com os honorários sucumbenciais. Ademais, esse tem sido o entendimento consubstanciado pelo e. TJDFT, senão vejamos: [...] Por fim, ressalta-se que o executado interpôs Agravo de Instrumento, sob o no 0737520-78.2023.8.07.0000, em face da decisão que indeferiu a gratuidade, e o recurso rejeitou a preliminar requerida no recurso. Assim, ante os fundamentos trazidos, mantenho as decisões de IDs 169482708 e 171404304. Dê-se ciência ao executado. Aguarde-se a planilha do DF e, em seguida, encaminhem-se os autos para "consultar SISBAJUD". [...] Nas razões recursais, o agravante informa que é Policial Militar, pai de família e que sobrevive exclusivamente de seu salário, e não possui outros rendimentos, não possui nenhum patrimônio e está sendo executado em valor quase três vezes do que recebe de salário. Alega que está na iminência de passar por privações, pois, apesar de perceber mensalmente montante líquido entre R$7.000,00 e R$9000,00 é responsável pelo pagamento da mensalidade da faculdade da filha no valor de R$6.261,59, conforme se infere dos extratos bancários que instruem o presente e do boleto de pagamento, de modo que considerando a renda do postulante faz jus ao benefício. Aduz que não foram consideradas provas fundamentais a verificar a miserabilidade jurídica e que a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça não possui fundamentação. Alega ter havido transcurso do prazo do Exequente para indicar bens passíveis de penhora e que a Magistrada determinou de ofício a pesquisa via SISBAJUD, o que caracteriza violação ao art. 854 do CPC. Requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, ou deferir em antecipação de tutela a pretensão recursal, e, no mérito, o provimento para deferir o benefício da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê que “[...] A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Já o art. 300, caput, dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Inicialmente, quanto à alegação de nulidade da Decisão por violação ao art. 854 do CPC, verifica-se que a decisão proferida deferiu o pedido do Exequente contido na petição inicial de ID 165936329 pela penhora de dinheiro, através do sistema SISBAJUD. Alega o Agravante que não procedida a indicação dos bens à penhora conforme determinado pela decisão de ID 166432824. Conforme estabelece o art. 835 do CPC a penhora deverá incidir preferencialmente sobre dinheiro em espécie ou em depósito ou em aplicação em instituição financeira. Ainda, há de se observar que já apresentadas planilhas acerca do débito pelo Agravado, sendo que o impulsionamento do processo é da responsabilidade deste, ainda mais quando já oportunizado e não realizado o pagamento espontâneo pelo Executado. Dessa forma, não prospera o argumento do Agravante. Noutro lado, para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá indeferir o pleito, caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo, conforme se infere dos arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o, do citado Código. A Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, em seu art. 1o, limita ao recebimento de renda familiar mensal de até 5 (cinco) salários mínimos para configuração da situação de miserabilidade jurídica de forma a permitir o atendimento junto ao órgão: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros estabelecidos na aludida Resolução do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se o julgado a seguir: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. GUARDA UNILATERAL. MELHOR INTERESSE DO INFANTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A presente hipótese consiste em verificar a possibilidade de redução do valor dos alimentos prestados pelo apelante aos seus filhos, fixados pelo Juízo singular. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como hipossuficiente quem recebe renda mensal no valor correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. 3.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. 4. [...]. (Acórdão 1647259, 07059337020218070012, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no PJe: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). No caso em apreço, ao consultar as peças que instruem o processo de origem, verifica-se que o agravante auferiu, em maio de 2023, como policial militar, a quantia líquida de R$ 7.648,66 (sete mil, seiscentos e quarenta e oito reais e sessenta e seis centavos), após todos os descontos, incluídos empréstimos. Como o salário mínimo atual é de R$ 1.302,00 (mil, trezentos e dois reais), o seu quíntuplo totaliza R$ 6.510,00 (seis mil, quinhentos e dez reais), valor abaixo da renda do agravante, conforme forma de cálculo fixada no art. 1o, § 2o, da referida Resolução. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da parte natural apenas a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que deverá indeferir o pleito somente caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo, o que nesse momento inicial aparenta ser a situação. Confira-se: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. § 1o A gratuidade da justiça compreende: I - as taxas ou as custas judiciais; [...] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [...] (destaques nosso). Embora declare que o salário é a única renda da família, informa pagar mensalidade da faculdade da filha em valor que consome quase toda a verba salarial, além disso, consta em sua declaração de imposto de renda informação de pagamento a agente e representante comercial e do extrato bancário verificam-se outras movimentações a creditar valores em favor do Agravante. Ainda, não foram juntados outros documentos que se permitisse aferir a situação econômica do Agravante e da família, porquanto limita-se a demonstrar as despesas em seu nome. Destaque-se que o Agravante em momento algum, durante o trâmite processual, esteve sob o palio da gratuidade justiça. Assim, diante da falta de conteúdo probatório a elucidar dúvidas acerca da miserabilidade jurídica e da existência de elementos que indiciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, entendo, ao menos em cognição sumária, que a decisão recorrida não merece reparos. Por todo o exposto, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença dos dois requisitos é necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteado. Pelas razões expostas, INDEFIRO os pedidos de concessão de efeito suspensivo e antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 25 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator